Tribunal: STF
Processo: RE 1568524
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Membro do Ministério Público. Ação civil de perda de cargo vitalício. Desnecessidade de prévio trânsito em julgado na esfera penal. Independência de instâncias. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração de argumentos. Caráter protelatório. Embargos não conhecidos.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a perda do cargo de membro vitalício do Ministério Público exige sentença judicial transitada em julgado na ação civil própria, sendo prescindível o prévio trânsito em julgado de condenação na esfera penal, em razão da autonomia das instâncias.

    3. O reconhecimento de falta grave ou ilícito que fundamente a perda do cargo independe da conclusão do processo penal, conforme tese fixada no Tema 758-RG.

    4. A extinção da punibilidade pela prescrição na esfera criminal não impede o prosseguimento da ação civil de perda de cargo, uma vez que a prescrição penal não vincula a esfera cível (arts. 65 e 67 do CPP).

    5. A reiteração de teses exaustivamente enfrentadas em decisões anteriores revela mero inconformismo e intuito protelatório.

    6. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.